Tribunal: TJMT
Processo: 0016725-34.2007.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016725-34.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA - CNPJ: 43.648.971/0001-55 (APELANTE), DEBORAH KATIA PINI - CPF: 157.506.948-28 (ADVOGADO), EGON STROBEL - CPF: 255.393.370-34 (APELADO), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (ADVOGADO), EMMA ZILS - CPF: 384.699.951-20 (APELADO), ALEXANDRA MINUSCOLI CHEDID - CPF: 896.161.540-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARCOS VINICIUS STROBEL (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (ADVOGADO), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (ASSISTENTE), ALEXANDRA MINUSCOLI CHEDID - CPF: 896.161.540-87 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE MARCOS VINICIUS STROBEL (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0009-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RITTER - CPF: 773.633.370-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI SALIM RORIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 666.973.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – PRELIMINAR REJEITADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MORTE DA VÍTIMA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE - IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO FOI CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A INCIDIR NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EVENTO DANOSO – SÚMULA DE N.o 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

É evidente que a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, fixada na sentença recorrida, é direcionada aos genitores da vítima e não ao espólio, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa do último.

2.
Além do mais, mesmo que se acolhesse a ilegitimidade ativa do espólio, nenhuma nulidade acarretaria à sentença recorrida, já que, como dito em linhas acima, as demais partes do polo ativo são os genitores da vítima que, infelizmente, veio a falecer.

3.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, notadamente através do Laudo Pericial Criminal de n.o 02-02-02-000739-2007 (id. 141099686 – pág. 41), restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do passageiro do veículo automóvel de propriedade da requerida, ora apelante.

4. Tanto é assim que, ao lançarem suas considerações técnico-periciais, os peritos criminais da POLITEC, expressamente consignaram que, o acidente de trânsito que vitimou o filho dos requerentes, ora apelados, somente ocorreu em razão do ocupante do veículo automóvel Celta, ao abrir a porta, ter interceptado a trajetória do veículo motocicleta que transitava na faixa de rolamento.

5.
Nesse passo, levando em consideração que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo passageiro do veículo de propriedade da requerida, ora apelante, não há como afastar a responsabilidade da última pelos danos causados.

7.
Também, não há que se falar que, em razão do suposto excesso de velocidade da vítima, deve ser a ela imputada a culpa exclusiva ou a culpa concorrente pela ocorrência do acidente, haja vista que, além de se tratar de mera infração administrativa, não foi a causa preponderante para a sua ocorrência.

8.
Continuando, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, ainda mais um filho, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares/genitores, dispensando a produção de provas nesse sentido.

9.
No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

10.
Não há que se falar que o termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre o valor da indenização por danos morais, seja a partir da prolação da sentença, eis que, conforme a Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de responsabilidade extracontratual sua incidência é desde o evento danoso.

11.
Por fim, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a pensão seja afastada, uma vez que, tratando-se os requerentes/genitores da vítima pessoas de baixo poder econômico-financeiro, a jurisprudência tem entendimento no sentido de que, independentemente da efetiva comprovação, a dependência econômica é presumida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais e Materiais de n.o 0016725-34.2007.8.11.0003, ajuizada por
EGON STROBEL, EMMA ZILS
e
ESPÓLIO de MARCOS VINICIUS STROBEL
em face de SAG DO BRASIL S.A., ARI SALIM RODRIGUES DA SILVA, NELSON JOSÉ VIGOLO, BOM JESUS TRATORES AGRÍCOLAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e de VALMIR PEREIRA DA SILVA (diante das desistências homologadas, o feito prosseguiu somente em face de BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e de WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas iniciais para:

i. condenar a requerida WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. ao pagamento do valor de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais;

ii. condenar a requerida WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA., ao pagamento de pensão vitalícia à parte requerente, no importe equivalente a 1/3 (um terço) de 1,71 (um vírgula setenta e um) salários mínimos, da data do acidente/óbito (25.09.2007) até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, importes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento/inadimplemento de cada prestação;

iii. condenar a requerida WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso; e

iv. condenar a requerida WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Também, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face das requeridas BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, extinguindo o feito em relação a elas, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas/despesas processuais proporcionais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do mesmo diploma processual. Contudo como a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, em virtude da lide secundária, condenou a denunciante BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ao pagamento, à denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, das verbas de sucumbência, que, a teor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, foi fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 141099694 – págs. 44 a 63), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO de MARCOS VINICIUS STROBEL, uma vez que, nos autos, não há prova de quem foi nomeado inventariante dos bens do espólio.

Ainda, aduz que, como o pedido de indenização por danos morais é intransmissível em razão do caráter personalíssimo, o espólio não detém legitimidade para ajuizar a demanda.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima MARCOS VINÍCIUS STROBEL.

Afirma que, conforme provas produzidas, a porta do veículo Celta estacionado já estava entreaberta quando a vítima, pilotando sua motocicleta, se chocou com ela.

Ainda, salienta que o acidente só ocorreu diante da vítima conduzir sua motocicleta em alta velocidade.

Subsidiariamente, defende:

i) a culpa concorrente da vítima;

ii) a ausência de provas de que os genitores da vítima se encontravam sob a dependência econômica do último;

iii) a redução do valor da indenização por danos morais; e

iv) que o termo inicial dos juros de mora, a incidir na indenização por danos morais, a partir da data do arbitramento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 141103651 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO de MARCOS VINICIUS STROBEL, uma vez que, nos autos, não há prova de quem foi nomeado inventariante dos bens do espólio.

Ainda, aduz que, como o pedido de indenização por danos morais é intransmissível em razão do caráter personalíssimo, o espólio não detém legitimidade para ajuizar a demanda.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ainda que não tenha sido juntado aos autos o termo de inventariante do espólio, fato é que os genitores da vítima que, em decorrência do acidente de trânsito, veio a falecer, é o senhor EGON STROBEL e a senhora EMMA ZILS, as demais partes do polo ativo.

Não fosse suficiente, é evidente que a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, fixada na sentença recorrida, é direcionada aos genitores da vítima e não ao espólio, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa do último.

Além do mais, mesmo que se acolhesse a ilegitimidade ativa do espólio, nenhuma nulidade acarretaria à sentença recorrida, já que, como dito em linhas acima, as demais partes do polo ativo são os genitores da vítima que, infelizmente, veio a falecer.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais e Materiais de n.o 0016725-34.2007.8.11.0003, ajuizada por EGON STROBEL, EMMA ZILS e ESPÓLIO de MARCOS VINICIUS STROBEL em face de WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima MARCOS VINÍCIUS STROBEL.

Afirma que, conforme provas produzidas, a porta do veículo Celta estacionado já estava entreaberta quando a vítima, pilotando sua motocicleta, se chocou com ela.

Ainda, salienta que o acidente só ocorreu diante da vítima conduzir sua motocicleta em alta velocidade.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.

Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.”

Na hipótese, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, notadamente através do Laudo Pericial Criminal de n.o 02-02-02-000739-2007 (id. 141099686 – pág. 41), restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do passageiro do veículo automóvel de propriedade da requerida, ora apelante.

Tanto é assim que, ao lançarem suas considerações técnico-periciais, os peritos criminais da POLITEC, expressamente consignaram que, o acidente de trânsito que vitimou o filho dos requerentes, ora apelados,
somente ocorreu em razão do ocupante do veículo automóvel Celta, ao abrir a porta, ter interceptado a trajetória do veículo motocicleta que transitava na faixa de rolamento
.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das considerações técnico-periciais acima mencionada,
in verbis
:

“4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

4.1 Discussão.

A posição (orientação) que o veículo V3 (Caminhão) ficou imobilizado, assim como o início das marcas de fricção produzidas pelo atritamento de peças metálicas do veículo V2 (Motocicleta), nos instantes que precederam à colisão, vinha transitando pela Av. Dom Wunibaldo em direção a Rua Floriano Peixoto.

Considerando o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, quando trata Das Normas Gerais e Circulação e Conduta, no seu Art. 49 “O Condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixa-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.” E no parágrafo único, “O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.” E observando a largura do acostamento e a posição que o veículo V1 (Carro) estava estacionado (Reveja as fotografias 2, 4 e 8); e considerando as avarias produzidas na porta direita do veículo V1 (Carro) (Reveja a fotografia 7); os signatários inferem que o(a) ocupante do veículo V2 (Carro), ao abrir a porta, interceptou a trajetória do veículo V2 (Motocicleta) que transitava pela faixa de rolamento da esquerda da Av. Dom Wunibaldo, nas circunstâncias anteriormente descritas.

(...).

Considerando-se as marcas de alimpadura nos pneumáticos externos do segundo ao quinto eixo do lado esquerdo e a projeção de massa encefálica no caminhão, os signatários inferem que a vítima, após colidir o seu veículo V2 (Motocicleta) contra a porta do veículo V1 (Carro) fora projetada entre os pneus do primeiro e do segundo eixo do veículo V3 (caminhão) sendo atropelada pelo mesmo.”
(Excerto da considerações técnico-periciais dos peritos criminais da POLITEC, id. 141099686 – pág. 41)

Ainda, corroborando a dinâmica do acidente conforme lançado no Laudo Pericial Criminal de n.o 02-02-02-000739-2007 (id. 141099686 – pág. 41), vejamos o excerto das declarações do senhor Valmir Pereira da Silva, condutor do veículo caminhão, prestadas no Inquérito Policial de n.o 661/2007:

“(...).

Que no dia 25/09/2007 por volta das 17:10 hs trafegava no Caminhão S. Reboque/Basculante Placa: JYS-3466 pela Rua XV de novembro sentido Rua Marechal Rondon; Que na esquina da Av. Dom Wunibaldo, rua esta que passa em frente ao camelódromo, o declarante parou na placa de pare e após seguiu o fluxo, quando passava em frente ao camelódromo ouviu um barulho de batida de carro; Que sentiu que havia passado em cima de algo; Que parou o caminhão e constatou que um motociclista estava embaixo do seu caminhão, sem vida;
Que no local ficou sabendo que havia um veículo Celta estacionado em frente aos camelos, na Av. Dom Wunibaldo e o seu passageiro ao abrir tentar abrir a porta foi atingido por um motoqueiro que trafegava pela beirada, próximo ao Celta; Que o motorista bateu na porta do Celta e foi arremessado pra debaixo da carreta
; Que o declarante permaneceu no local até a chegada da perícia técnica e polícia civil.”
(grifo nosso).

Nesse passo, levando em consideração que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Desse modo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo passageiro do veículo de propriedade da requerida, ora apelante, não há como afastar a responsabilidade da última pelos danos causados.

Também, não há que se falar que, em razão do suposto excesso de velocidade da vítima, deve ser a ela imputada a culpa exclusiva ou a culpa concorrente pela ocorrência do acidente, haja vista que, além de se tratar de mera infração administrativa, não foi a causa preponderante para a sua ocorrência.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente,
haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)” (grifo nosso).

Continuando, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, ainda mais um filho, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares/genitores, dispensando a produção de provas nesse sentido.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente.

São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ).

O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.

(N.U 1002913-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)”

No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A propósito, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos, bem como que o valor fixado na sentença recorrida está abaixo do que tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

Na mesma matéria, não há que se falar que o termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre o valor da indenização por danos morais, seja a partir da prolação da sentença, eis que, conforme a Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de responsabilidade extracontratual sua incidência é desde o evento danoso. Vejamos:

“Súmula de n.o 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Por fim, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a pensão seja afastada, uma vez que, tratando-se os requerentes/genitores da vítima pessoas de baixo poder econômico-financeiro, a jurisprudência tem entendimento no sentido de que, independentemente da efetiva comprovação, a dependência econômica é presumida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022